Tribunal: TCU
Processo: 011.668/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12785/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação, por perda de objeto, do ato de aposentadoria do Sr. Gastone Righi Cuoghi, tendo em vista o falecimento do interessado, e legais para fins de registro os demais atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.668/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Ednaldo Praciano (XXX.816.802-XX); Francisco Rossi de Almeida (XXX.997.588-XX); Gastone Righi Cuoghi (XXX.878.138-XX); Gastão Dias Vieira (XXX.965.533-XX); Geddel Quadros Vieira Lima (XXX.627.341-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados - CD. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.